Tribunal: TJES
Processo: 5005607-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005607-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UILIAN CARDOSO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005607-70.2024.8.08.0000

PACIENTE: UILIAN CARDOSO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - MT21167/O

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO
.
ORDEM DENEGADA.

1. “
O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. Em informações prestadas, o Juízo de Primeira Instância destacou que não foram interpostos recursos e a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri foi designada para a data de 13/8/2024, não se vislumbrando excesso de prazo imputável ao Poder Judiciário ou mesmo à acusação.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.

4.

Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005607-70.2024.8.08.0000

PACIENTE: UILIAN CARDOSO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - MT21167/O

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
UILIAN CA
R
DOSO DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0025829-25.2009.8.08.0048, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, alegando que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Aduz que o paciente está preso há mais de 1.000 dias, aguardando a realização do Júri, aduzindo, desta feita, o excesso de prazo. Deste modo, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 8217768). Informações da autoridade coatora (ID 8447148). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 8530413) manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus
.

Compulsando os autos,
entendo que não assiste razão à impetrante
.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

O paciente foi denunciado pela prática do ilícito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, uma vez que, na data de 21/10/2008, por volta das 02h25min, à Rua da Lagoa do Baú, Praia de Carapebus, nº 401, Município de Serra, o apelante e o codenunciado Maryano Oliveira Amaral alvejaram a vítima Marcela da Costa de Ambrósio, causando-lhe lesões que foram a causa suficiente da sua morte.

Consta da inicial acusatória que o paciente era o gerente do tráfico de drogas da região, e a vítima estava em débito com ele, além de praticar certos furtos na localidade, o que causava o descontentamento do paciente. Diante do fato, o paciente, com os demais codenunciados, realizaram disparos de arma de fogo no rosto da vítima, bem como desferiram-lhe uma paulada na cabeça, acarretando sua morte.

Ordenada a citação do paciente, foi realizada por meio de edital, sendo determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, em 01/3/2012, e a expedição de Mandado de Prisão, o qual somente foi cumprido no ano de 2020, no Estado de Mato Grosso.

Observa-se que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente 08 (oito) anos, sendo preso em outro Estado da Federação, evidenciando o desejo de se furtar à aplicação da Lei Penal.

Como bem destacou o juízo de primeiro grau, em sua decisão prolatada em 13/5/2020, havia naquela Vara, em face do paciente, outras quatro ações penais, sendo, em todas, apontado como o Gerente do Tráfico de Drogas da região da Praia de Carapebus.

Deste modo, resta devidamente evidenciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, seja pelo tempo em que o paciente esteve foragido, seja em decorrência das evidências de que ocupava cargo de importância no tráfico de drogas da região.

Ainda, presente o
periculum in libertatis
como forma de se preservar a ordem pública, a futura aplicação da lei penal e a necessidade de se impedir a reiteração delitiva.

Quanto ao alegado excesso de prazo, mais uma vez, entendo que não assiste razão aos argumentos do impetrante.

Inicialmente, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, observo que o paciente foi pronunciado em 04/5/2023.

Em informações prestadas, o Juízo de Primeira Instância destacou que não foram interpostos recursos e a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri foi designada para a data de 13/8/2024.

Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal
de
Justiça que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da
prisão
cautelar, a mora que decorra
de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais.

Assim, não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do caso.

Por fim, ressalto que todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

Deste modo, não vislumbro excesso de prazo imputável ao Poder Judiciário ou mesmo à acusação.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)